Tribunal: TJSP
Processo: 2024798-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Ação de Indenização por Danos Materiais – Recurso distribuído inicialmente a C. 34a Câmara de Direito Privado, que determinou a sua redistribuição a esta Relatara em razão de prevenção de agravo de instrumento anterior – Este Agravo de Instrumento anterior foi interposto contra decisão proferida em sede de Execução de Título Extrajudicial (Contrato de Publicidade

Ementa:

DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Ação de Indenização por Danos Materiais – Recurso distribuído inicialmente a C. 34a Câmara de Direito Privado, que determinou a sua redistribuição a esta Relatara em razão de prevenção de agravo de instrumento anterior – Este Agravo de Instrumento anterior foi interposto contra decisão proferida em sede de Execução de Título Extrajudicial (Contrato de Publicidade ligado à locação comercial) – O presente Agravo de Instrumento veio tirado de decisão proferida em sede de Ação de Indenização baseada na mesma relação jurídica de locação – Compete a Subseção de Direito Privado III o julgamento preferencial das matérias relativas as ações e execuções de locação de bem móvel ou imóvel – Competência recursal em razão da matéria é absoluta, de forma que o julgamento de agravo de instrumento pretérito não torna preventa esta Relatora e, consequentemente, esta C. Câmara – Aplicação da Súmula no 158 deste E. Tribunal de Justiça – Conflito de competência que se suscita, com determinação de remessa dos autos ao C. Grupo Especial desta Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024798-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DANIELLE PEREZ, é agravado VERPARINVEST S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e suscitaram Conflito de Competência, com remessa dos
autos ao C. Grupo Especial desta Seção de Direito Privado. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024798-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.934
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12934
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2024798-
93.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
AGRAVANTE: DANIELLE PEREZ
AGRAVADA:VERPARINVEST S/A
JUÍZA
PROLATORA:
ADRIANA
MARILDA
NEGRÃO
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA Ação de Indenização por
Danos Materiais Recurso distribuído inicialmente a C. 34a
Câmara de Direito Privado, que determinou a sua
redistribuição a esta Relatara em razão de prevenção de
agravo de instrumento anterior
Este Agravo de
Instrumento anterior foi interposto contra decisão proferida
em sede de Execução de Título Extrajudicial (Contrato de
Publicidade ligado à locação comercial)
O presente
Agravo de Instrumento veio tirado de decisão proferida em
sede de Ação de Indenização baseada na mesma relação
jurídica de locação
Compete a Subseção de Direito
Privado III o julgamento preferencial das matérias relativas
as ações e execuções de locação de bem móvel ou imóvel
Competência recursal em razão da matéria é absoluta, de
forma que o julgamento de agravo de instrumento pretérito
não torna preventa esta Relatora e, consequentemente, esta
C. Câmara Aplicação da Súmula no 158 deste E. Tribunal
de Justiça Conflito de competência que se suscita, com
determinação de remessa dos autos ao C. Grupo Especial
desta Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Ação de
Indenização por Danos Materiais, indeferiu o pedido de
concessão de gratuidade processual.
Insurge-se a Agravante, alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024798-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.934
3
em síntese, que trouxe aos autos todos os documentos que
comprovam a sua situação de hipossuficiência, como cópia da
CTPS, declarações de imposto de renda e extratos de sua
conta bancária; era comerciante e possuía 100% do capital
social da empresa J&D Comercial e Distribuidora de
Cosméticos EIRELI, mas atualmente só possui dívidas com
fornecedores; o seu único veículo Fiesta se encontra
penhorado e que não possui condições financeiras de arcar
com as custas processuais.
Pleiteia o provimento do recurso.
O presente recurso foi redistribuído
a esta Relatora em razão do v. Acórdão proferido pela C. 34a
Câmara de Direito Privado (fls. 356/360).
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Indenização
por Danos Materiais ajuizada pela Agravante, alegando, em
apertada síntese, que, em 24/02/2017, as partes firmaram o
“Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras
Avenças de Loja de Uso Comercial
LUC do Jardim
Pamplona Shopping Center
Oui Oui”, pelo prazo de 60
(sessenta) meses, do Espaço de Uso Comercial n. 2.19, no
segundo piso do “Jardim Pamplona Shopping Center”, nesta
Capital, para a exploração de comércio de produtos do tipo
cosméticos.
Na mesma data de 24/02/2017 e em
virtude do pacto locatício, as partes celebraram “Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024798-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.934
4
Publicidade” visando a cessão de espaços para a divulgação da
marca da “Oui Oui”, pelo prazo de 2 (dois) anos, no interior
do “Jardim Pamplona Shopping Center”.
Esclareceu
que
em
“reunião
orientativa de boas vindas” realizada pela ré com os lojistas do
empreendimento antes de sua inauguração, foi prometido que
seria um empreendimento de sucesso, sendo informado que
90% da sua capacidade já estava ocupada por lojas de diversos
segmentos.
Esclareceu que a loja deveria ser
inaugurada na mesma data da inauguração do Shopping e isto
ocorreu.
Contudo, alegou que o Shopping foi
inaugurado com apenas 10 (dez) lojas no segundo piso e dois
restaurantes. E, nos meses subsequentes à inauguração, não
foram contratados novos lojistas, de forma que muitos espaços
comerciais permaneceram vazios.
Afirmou que o movimento esperado
de clientes no empreendimento não aconteceu e o negócio da
Autora passou a sofrer prejuízos, tendo que rescindir
antecipadamente a locação.
Assim, diante da não criação do
empreendimento esperado, da falta de público, da não
formação do mix de lojas, da má administração do
empreendimento, da falta de atrativos publicitários, do
descumprimento do contrato de publicidade, a Autora
pretende o recebimento de indenização por danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024798-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.934
5
A C. 34a Câmara de Direito Privado
entendeu que o presente recurso foi distribuído a ela de forma
equivocada, tendo em vista que anterior Agravo de
Instrumento (no 2219324-31.2018.8.26.0000) foi distribuído a
esta Relatora e foi tirado de decisão que denegou a gratuidade
de justiça em sede dos Embargos à Execução no
1084978-54.2018.8.26.0100, atrelado a mesma relação
jurídica discutida nos presentes autos
locação de imóvel
comercial.
Desta forma, em razão da prevenção,
não conheceu o recurso, determinando o encaminhamento dos
autos a esta Relatora.
Ao que se verifica do processo, a
Ação de Indenização por Danos Materiais originária da ora
decisão recorrida (1049691-96.2019.8.26.0002), a Ação de
Execução de Título Extrajudicial - Contrato de Publicidade
(1047033-33.2018.8.26.0100), bem como os Embargos à
Execução (1084978-54.2018.8.26.0100) decorrem de mesma
relação jurídica, qual seja, locação de imóvel comercial.
É
certo
que,
nos
termos
da
Resolução TJ no 623/2013, artigo 5o, III.6, compete
preferencialmente à Subseção de Direito Privado III o
julgamento da matéria relacionada as “ações e execuções
relativas à locação de bem móvel ou imóvel”.
Em que pese o entendimento do e.
Desembargador Tercio Pires e demais integrantes da Turma
Julgadora (fls. 356/360), a competência recursal em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024798-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.934
6
matéria é absoluta, de tal sorte que o julgamento de recurso de
agravo de instrumento pretérito não torna preventa esta
Relatora e, consequentemente, a C. 24a Câmara de Direito
Privado.
Nesse sentido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
- APELAÇÃO EM AÇÃO DE
USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL -
COMPETÊNCIA PARA EXAME E
JULGAMENTO DO RECURSO
QUE SE FIRMA SEGUNDO O
PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO
RITJSP)
-
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
ESTABELECIDA
PELA MATÉRIA VERSADA NA
AÇÃO - CONHECIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PELA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO QUE NÃO FIXA SUA
PREVENÇÃO - PRECEDENTES
DESTA
CORTE”
(Conflito
de
Competência
no
0051957-21.2015.8.26.0000, Órgão
Especial, Relator Desembargador
João Negrini Filho).
Há que se lembrar, ainda, o
enunciado da Súmula no 158 deste E. Tribunal de Justiça, in
verbis:
“A distribuição de recurso anterior,
ainda que não conhecido, gera
prevenção, salvo na hipótese de
incompetência em razão da matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024798-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.934
7
cuja natureza é absoluta”
Portanto, inviável o processamento
do presente recurso por esta Câmara.
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço do recurso e suscito Conflito de Competência,
com remessa dos autos ao C. Grupo Especial desta Seção
de Direito Privado para dirimi-lo.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora